Tribunal: TJDFT
Processo: 0726614-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726614-92.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava de capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0706730-56.2024.8.07.0007 - id 195895065) que, em demanda revisional c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, em razão do patamar de sua renda mensal, determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, e indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente defende ser desnecessário o recolhimento do preparo, pois o recurso trata do pedido de gratuidade, sob pena de cerceamento de defesa. Reafirma, em suma, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sustentando que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de sua hipossuficiência. Aponta perigo de dano na possibilidade de extinção do processo. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. 2. O agravo não merece ser conhecido. O seu objeto – indeferimento da gratuidade de justiça – coincide com o do AGI 0724503-38.2024.8.07.0000, interposto em 17/06/24, o que configura a preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator